Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704021-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: J. P. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA DA SILVA SILVESTRE D E S P A C H O No ID 25595569, a d. Procuradoria de Justiça comunica que o juízo de origem proferiu sentença nos autos principais e manifesta-se pela prejudicialidade do recurso. Em consulta ao andamento do processo na instância de origem, verifica-se que a sentença pela procedência parcial dos pedidos encontra-se registrada no ID 90497326. Diante desse novo contexto, intime-se a agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator